Tribunal: TJDFT
Processo: 0730620-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIGÊNCIA DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia havida no presente recurso centra-se em aferir a legitimidade ativa da exequente, bem como o índice de correção monetária incidente nos cálculos apresentados em razão do cômputo do IPCA-E sobre todo o período e, a partir de dezembro de 2021, da Taxa Selic sobre o valor consolidado.
2. Não há que se falar em ilegitimidade da servidora exequente, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, pois integrava categoria pertencente aos quadros da Administração Direta do DF e estava filiada exclusivamente ao SINDIRETA na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97. O SINDFAZ/DF, que hoje representa a carreira da Gestão Fazendária do Distrito Federal, foi fundado tão somente em 2010, enquanto a ação coletiva que deu origem ao título executivo foi ajuizada em 1997.
3. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.